Tribunal: TJES
Processo: 5007843-21.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007843-21.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMIR JOSE NASCI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. POSSIBILIDADE.

1. -
“
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (
STF,
RE
n.
1.140.005, Rel.
Min.

Roberto Barroso
, Tribunal Pleno,
data do julgamento:
26-06-2023,
data da publicação no Diário:
16-08-2023)
.

2. - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5007843-21.2022.8.08.0014
.

APELANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PARTE INTERESSADA ATIVA: ALMIR JOSE NASCI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

A
D
efensoria
P
ública do
E
stado do
E
spírito
S
anto
interp
ôs

recurso de apelação em face
do capítulo
da respeitável sentença
proferida
nos autos da “
ação
cominatória de obrigação de fazer
”
ajuizada por
Almir José Nasci
contra o
E
stado do
E
spírito
S
anto
,
que deixou de condenar o
réu
ao pagamento de honorários
advocatícios
sucumbenciais em favor
dela, apelante, que atua no processo em defesa dos interesses d
o
autor.

N
as razões recursais de id. 7036563 a apelante alegou, em síntese, que: 1) “apesar de não interposto recurso em face da r. decisão liminar e não contestado o mérito do pedido, foi o recorrido quem deu causa ao ajuizamento da ação, pois não garantira na seara administrativa o acesso ao tratamento do qual necessitava o paciente”; 2) o Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal firmou a tese, no julgamento do tema de repercussão geral n. 1.002, de que é possível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública a ele vinculada.

Razão assiste à apelante, tendo em vista que a respeitável sentença recorrida encontra-se divergente da
tese jurídica firmada
pelo excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do

RE
n.
1.140.005 (
T
ema 1.002)
,
submetido à sistemática da
repercussão geral.

O mencionado venerando acórdão paradigmático do excelso Supremo Tribunal Federal está sintetizado em ementa com o seguinte teor:

Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte
[s]
teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE
n.
1.140.005, Rel.
Min.

Roberto Barroso
, Tribunal Pleno,
data do julgamento:
26-06-2023,
data da publicação no Diário:
16-08-2023).

Posto isso,
dou provimento ao recurso
e, deste modo,
considerando a natureza da demanda, o trabalho realizado pela Defensoria Pública, o tempo exigido para sua execução
e o valor ínfimo da causa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento
em favor dela
de honorários advocatícios que fixo em
R$800,00
(oitocentos reais
)
,
nos termos do art. 85, § 8º, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)